Tribunal: TJES
Processo: 0000067-55.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000067-55.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: VALMYR LOUREIRO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE VEÍCULO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME;

Apelação cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença proferida em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Causados por Acidente de Veículo, ajuizada em face de Valmyr Loureiro e Marcos Antonio Ribeiro Pereira. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 6.936,00, corrigido pela taxa SELIC desde o desembolso. A apelante pleiteou a majoração da condenação para R$ 14.352,00, valor correspondente ao efetivo prejuízo suportado após a dedução do valor obtido com a venda do salvado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado na sentença corresponde integralmente ao prejuízo indenizável suportado pela seguradora sub-rogada, diante da indenização paga ao segurado e do valor recuperado com a venda do bem sinistrado (salvado).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 786 do Código Civil assegura à seguradora o direito de sub-rogar-se nos direitos do segurado contra o terceiro causador do dano, até o limite da indenização paga.

A jurisprudência do STJ reconhece que, após efetuar o pagamento ao segurado, a seguradora pode exigir judicialmente o ressarcimento do valor dispendido com base na sub-rogação legal (AgInt no AREsp 993.258/SP).

Restou comprovado nos autos que a seguradora pagou à segurada indenização de R$ 42.952,00, recuperando R$ 28.600,00 com a venda do veículo sinistrado, o que resultou em prejuízo líquido de R$ 14.352,00.

A sentença recorrida, ao limitar a condenação ao valor de R$ 6.936,00, contrariou os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente a documentação que comprova o efetivo prejuízo sofrido pela seguradora.

Tendo em vista a procedência integral do pedido recursal, impõe-se a condenação dos réus ao pagamento do valor de R$ 14.352,00, corrigido monetariamente desde o desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Readequada a sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa quanto ao réu beneficiário da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora tem direito ao ressarcimento integral do valor do prejuízo efetivamente suportado, deduzido o montante recuperado com a venda do bem sinistrado, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Comprovado o valor pago a título de indenização e o montante recuperado com a venda do salvado, é devida a condenação do causador do dano à restituição da diferença apurada.

O termo inicial dos juros moratórios, em ações regressivas promovidas por seguradora sub-rogada, é a data do evento danoso, e o da correção monetária é a data do desembolso da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 786; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10-06-2019, DJe 14-06-2019; Súmulas 43 e 54 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000067-55.2019.8.08.0048.

APELANTE
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

APELAD
OS
: VALMYR LOUREIRO
E
MARCOS ANTONIO RIBEIRO PEREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE E OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-s
e de apelação interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em face da respeitável sentença
de fls. 166-70, proferida nos autos da “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO” proposta por ela contra
Valmyr Loureiro e Marcos Antonio Ribeiro Pereira
,
que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o Requerido a pagar ao autor o valor de R$ R$ 6.936,00 (seis mil, novecentos e trinta e seis reais), aplicando-se a taxa SELIC desde o efetivo desembolso (Súmulas 43 e 54, STJ)”.

Nas razões do recurso
(
id 10988084
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “fora realizado a comercialização do salvado pelo valor de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), ainda resta a ser ressarcido pelo Apelado o montante de R$ 14.352,00 (quatorze mil e trezentos e cinquenta e dois reais), que fora injustamente suportado pela Apelante”; 2) “os danos em estrutura da coluna traseira; assoalho central esquerdo; assoalho porta malas ou caçamba; longarina traseira direita; estrutura da coluna traseira direita do veículo segurado não comportariam conserto a fim de restaurar as condições de plena segurança ao seus usuários”; 3) há “comprovação de que promoveu a indenização no valor de R$ 42.952,00 (quarenta e dois mil e novecentos e cinquenta e dois reais), considerando a venda do salvado no valor de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais), quedou-se essa Recorrente no prejuízo de R$ 14.352,00 (quatorze mil e trezentos e cinquenta e dois reais), merecendo então a reforma da r. Sentença no quantum indicado”.

Requereu o provimento do recurso
para reforma da respeitável sentença recorrida para “Julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Apelado a ressarcir esta Apelante pelos prejuízos decorrentes do acidente, no valor de R$14.352,00 (quatorze mil e trezentos e cinquenta e dois reais)acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54, STJ) e atualização monetária desde o desembolso (Súmula 43, STJ)”.

O recurso deve ser provido.

Saliento, inicialmente, que
o requerimento de gratuidade da justiça formulado p
elo apelado Marcos Antonio Ribeiro Pereira no id 10988091 não
merece
prospera
r
. Ficou comprovado pelo holerite coligido no id 10988092,
relativo ao mês de outubro de 2024,
que o senhor Marcos recebeu
vencimentos líquidos superiores a sete mil reais.

Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu” (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2019).

No caso, está comprovado que a autora manteve relação contratual securitária com
a

segurad
a

Gisela Perim Santana (fls. 26
et seq
)
e que em razão de
tal
vínculo pagou
à
segurad
a
a quantia
R$42.952,00
(quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais)
como indenização por danos
ao veículo segurado (fls. 40).

Na respeitável sentença recorrida, contudo, o ilustre Julgador singular limitou o valor do ressarcimento para a apelada em R$ 6.936,00 (seis mil, novecentos e trinta e seis reais).
Tal quantum não encontra ressonância com elementos de provas dos autos, conforme comprovação de depósito de pagamento de indenização pela recorrente.

Como salientado nas razões do recurso
há “comprovação de que promoveu a indenização no valor de R$ 42.952,00 (quarenta e dois mil e novecentos e cinquenta e dois reais), considerando a venda do salvado no valor de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais)”,
quedando a recorrente
, quedou-se “no prejuízo de R$ 14.352,00 (quatorze mil e trezentos e cinquenta e dois reais)”.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso para reformar a respeitável sentença recorrida e condenar os apelados ao pagamento à apelante d
o valor de

R$14.352,00 (quatorze mil e trezentos e cinquenta e dois reais), acrescido
s
de juros de mora desde a data do evento danoso (
s
úmula 54, STJ) e
de correção
monetária desde o desembolso
(s
úmula 43, STJ).

Diante do novo cenário sucumbencial, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 12% (doze por cento) do valor da condenação, esclarecendo que
a exigibilidade de tais verbas ficará suspensa em relação ao apelado Valmyr Loureiro, nos termos do art.
98
, §
3º,
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.